Tribunal: TJMT
Processo: 0034755-90.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034755-90.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GENY FERREIRA AQUINO - CPF: 047.190.851-72 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – REDISCUSSÃO DOS FATOS – JULGAMENTO QUE APRECIOU A INTEGRALIDADE DAS TESES E PEDIDOS FORMULADOS – INTERPOSIÇÃO PARA SIMPLES PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.1. A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso e a interposição objetiva promover o prequestionamento da matéria recursal.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por GENY FERREIRA AQUINO
contra o v. acórdão
proferido nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no 50.596/2017, esse interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 00034755-90.2013.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, que rejeitou os declaratórios e, assim, manteve o v. acórdão que proveu o recurso de apelação interposto pela UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico para afastar a obrigação de custear o tratamento
home care
para a embargante (cf. Id no 131189240 – págs. 64/70).

A embargante critica o v. acórdão alegando que o julgamento está maculado pela contradição e insiste na incidência do art. 51 do CDC ao caso, pois, como em discussão nos autos está um contrato de adesão “
suas cláusulas possuindo conteúdo abusivo, é evidente que sofre incidência de suas regras (art. 51 CDC), havendo necessidade de interpretação mais favorável ao consumidor
”
(cf. Id no 131189242 – pág. 9); aduz que, não obstante tenha postulado pelo prequestionamento do art. 51, IV, do CDC, o v. acórdão se limitou “
a apenas citá-lo no relatório
” (cf. Id no 131189242 – pág. 10); repisa que o eg. STJ pacificou o posicionamento no sentido de ser abusiva qualquer cláusula obstativa de internação e atendimento médico domiciliar e ressalta que foi acometida por um AVC e que necessita de tratamento com equipe multidisciplinar no ambiente domiciliar, destacando que a patologia que a acometeu possui cobertura contratual pela embargada.

Aponta erro material ao constar do v. acórdão referência ao art. 373 do CPC/1973, quando o artigo citado é do CPC/2015, e ainda sobre essa questão, alega que o julgado “
não se manifestou/enfrentou a matéria pré-questionada (...) versando sobre o rigor excessivo na exigência de provas ditas contemporâneas
” e o art. 373, §2o, do CPC/2015 (cf. Id no 131189242 – pág. 12) e diz que nem mesmo lhe foi oportunizada manifestação sobre essas provas nesta Instância, tampouco lhe foi assegurado o contraditório e ampla defesa quanto às provas juntadas pela embargada já em sede recursal, sendo violados os arts. 10, 369, 435 e 436, todos do CPC, além do art. 5o LIV e L, da CF.

Postula, pois, pelo acolhimento dos declaratórios para suprir as omissões, sanando o erro material e a contradição e pede que haja “manifestação expressa sobre todas as matérias (...) diga-se artigos 47, 51 IV e 54 IV da Lei 8078/90, artigos 5o LIV e LV da Constituição Federal e arts. 10, 369, 434, 435, I, II, III, e IV do CPC” (cf. Id. no 131189242 - págs. 16/17).

A embargada apresentou contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnou pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 131189245 – págs. 24/28).

A d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou apenas pela
“
análise da alegada omissão apontada pela embargante, com o consequente julgamento pelo Relator a respeito da matéria
”
(cf. Id. no 148797159)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015 a macular o julgamento, ou seja, o v. acórdão não padece de qualquer vício de integração a ser sanado;
os declaratórios interpostos pela embargante objetivam tão somente rediscutir a temática recursal, de modo que a embargante tenta promover a reanálise do conjunto probatório sob sua ótica com o único propósito de promover o prequestionamento da matéria recursal, como admitido pela própria embargante, tanto assim o é que alega que a omissão ocorreu por falta de pronunciamento sobre os artigos invocados por ela nos declaratórios.

A embargante
se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal.

Sobre a tese de que prevalência, como defendido
pela embargante
, a qualquer custo
,
da interpretação das cláusulas de modo favorável ao consumidor, constou expressamente do v. acórdão que
“
há cláusula (12.1) clara, expressa, inequívoca de que
“(n)ão terão cobertura para fins do presente contrato os seguintes serviços: (...) b) Consultas, Serviços de Enfermagem e fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
” (cf. fls. 453vo); assim, conquanto não se ignore que a relação existente entre os litigantes deve ser analisada à luz das normas consumeristas, e, não obstante o art. 47 do CDC dispor que as “
cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”,
o contrato foi específico e ressaltou a vedação à cobertura ao tratamento domiciliar, de modo que, desde a celebração do pacto, a embargante tinha ciência da não cobertura para tratamento em regime domiciliar
, sendo descabida, portanto, a tese da interpretação mais favorável ao consumidor, até porque, ao vetar o regime de
home care
ao contratante, o contrato não desatendeu ao disposto no art. 54 do CDC
”
(cf. Id. no 13118240 - pág. 68 -
destaquei
).

No que concerne a alegação de que o v. acórdão violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, se trata da reedição da mesmíssima tese deduzida pela embargante quando da interposição do RED no 79.384/2018, assim, apenas ratifico os fundamentos constante do v. acórdão que apreciou aqueles declaratórios no sentido de que não “
o prospera a alegação de omissão e cerceamento de defesa à falta de intimação da embargante para se manifestar sobre o relatório médico juntado pela embargada às fls. 631/633, porque, este Tribunal se limitou a

apreciar os autos do RED no 50.596/2017 à luz do art. 1.022 do CPC/2015, única providência que lhe competia, daí porque a documentação juntada pela embargada após a oferta das contrarrazões não ter sido analisada por este Tribunal, e nem poderia pela via estreita dos aclaratórios, tanto o é que nem mesmo sequer houve menção acerca de seu conteúdo quando da apreciação do RED no 50.596/2017; ademais, no caso, este Tribunal até o presente momento nada se pronunciou acerca da documentação juntada pela embargada, não podendo sequer falar em cerceamento de defesa ou de eventual prejuízo à embargante”
.

Quanto ao desejo da embargante de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que o convencimento jurídico seja demonstrado e fundamentado, exatamente como se constata do v. acórdão.

O prequestionamento não é realizado por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não.

Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STF, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Acresço que,

“
ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC
(atualmente art. 1.022 do CPC/2015),
não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Por fim, no relatório do v. acórdão constou menção ao art. 373 do “CPC/1973”, quando, o artigo citado está em vigência no
CPC/2015
, mas isso trata-se de
erro material
, desde já reconhecido, pode e deve ser retificado sem qualquer afetação à conclusão decisória.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023